Tribunal: TJMT
Processo: 1002208-42.2025.8.11.0046
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002208-42.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA - CPF: 060.069.021-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEBSON MARCELINO PEREIRA - CPF: 008.737.582-69 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA NASCIMENTO DE CASTRO - CPF: 043.926.651-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ALVES - CPF: 838.456.821-91 (VÍTIMA), JUCIMAR PINHEIRO FERNANDES - CPF: 895.858.951-53 (VÍTIMA), MARIA CLEOCILENE MORAES RIBEIRO - CPF: 771.708.652-20 (VÍTIMA), NELSON CORREIA DA SILVA - CPF: 951.436.701-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furtos qualificados [rompimento de obstáculo e escalada]. Continuidade delitiva. Quatro vítimas. Nulidade do processo. Cerceamento de defesa. Ausência de perícia técnica nas imagens das câmeras de segurança. Perda de chance probatória pela não requisição de dados da tornozeleira eletrônica. Preliminar rejeitada. Autoria e materialidade comprovadas. Qualificadoras mantidas. Penas readequadas. Regime fechado preservado. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por furto qualificado [rompimento de obstáculo e escalada], em continuidade delitiva [4 (quatro) vítimas], a 5 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a anulação processual por ausência de perícia técnica nas imagens das câmeras de segurança e
“perda de chance probatória”
. Subsidiariamente, a absolvição ou redução das penas.

II. Questões em discussão

1) Ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da não realização de perícia técnica nas imagens audiovisuais, bem como perda de chance probatória [ausência de requisição dos dados da tornozeleira]; 2) provas insuficientes para a condenação; 3) imprescindibilidade do laudo pericial para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo; 4)

pena-base elevada mediante fundamentação inidônea; 5) fração da continuidade delitiva; 6) regime semiaberto.

III. Razões de decidir

1.
No processo penal, as nulidades devem ser arguidas depois de ocorrerem (CPP, art. 572, III), sob pena de preclusão (STJ, AgRg no HC no 655.018/SC).

2.
A
“prova pericial não se mostra obrigatória em todas as hipóteses envolvendo registros audiovisuais, podendo o magistrado formar sua convicção a partir da análise direta das imagens”
(STJ, AgRg no HC no 920092 SP 2024/0206198-8; TJMT, AP N.U 0007524-52.2017.8.11.0040).

3.
“A ausência de perícia técnica em imagens de câmeras de segurança não configura cerceamento de defesa quando não demonstrada sua imprescindibilidade, tampouco prejuízo à ampla defesa, especialmente quando não requerida oportunamente pela defesa, além de não caracterizar quebra da cadeia de custódia a mera alegação genérica de possível ruptura sem demonstração efetiva de manipulação, falha ou irregularidade que comprometa a integridade ou identidade da prova”
(TJMT, AP NU 00030032720178110020).

4.
A falta de requisição da geolocalização do monitoramento eletrônico utilizado pelo apelante não caracteriza
“perda de uma chance probatória, pois não houve falha na produção de provas pela acusação, sendo robusto o conjunto probatório que vincula o agravante ao delito”
(STJ, AgRg no HC no 981.052/RJ; AgRg nos EDcl no HC no 1.006.070/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 18.11.2025).

5.
O
“atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
(STJ, HC no 644.690/BA).

6.
“A narrativa do acusado não se sustenta diante do conjunto probatório, especialmente porque o réu foi encontrado poucas horas depois trajando a vestimenta furtada, circunstância que evidencia a posse da res furtiva e afasta a alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem”
(Parecer da PGJ - ID 340694875).

7.
“Em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos auto
s
”,
conforme entendimentos do c. STJ (HC 475.526/SP; AgRg no HC 849435 SC 2023/0305160-5).

8.
“É idônea a condenação baseada em depoimentos policiais corroborados por outros elementos probatórios, sendo inviável a absolvição do réu quando o conjunto fático-probatório demonstra de forma segura sua participação no delito”
(TJMT, AP NU 1011373-57.2023.8.11.0055).

9.
O exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada,
“sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...]”
(STJ, AgRg no REsp 1810571/RS).

10.
Os maus antecedentes se caracterizam sempre que, “
na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP).

11.
O c. STJ tem entendido razoável e proporcional o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (STJ, HC no 532.902/PE; AgRg no AREsp no 1.895.576/MG).

12.
A escolha da fração de aumento pela continuidade delitiva regula-se pelo número de crimes cometidos, sendo “
1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
” (STJ, HC 436.521/SC).

13.
“Adequada a fixação do regime fechado, quando, apesar de a pena ter sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente”
(STJ, AgRg no HC no 778.116/SP).

IV. Dispositivo e teses

Recurso provido parcialmente para readequar as penas definitivas do apelante a
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Teses de julgamento:

1.
A ausência de perícia nas filmagens não configura nulidade, visto que há elementos suficientes para imputar ao apelante a autoria dos furtos.

2.
Afigura-se incabível a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória quando não houve falha na produção de provas pela acusação, sendo robusto o conjunto probatório que vincula o apelante aos delitos.

3.
A palavra das vítimas, corroboradas por depoimentos de policiais, imagens das câmeras de segurança, apreensão do objeto subtraído, constitui prova idônea para sustentar condenação por furto.

4.
A comprovação das qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada prescinde de prova pericial.

5.
O aumento da pena-base, em razão de maus antecedentes, deve ser observando o patamar de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

6.
A fração de aumento pela continuidade delitiva, nos termos do art. 71,
caput
, do CP, deve ser estabelecida de acordo com o número de crimes cometidos, à luz da diretriz do c. STJ.

7.
Os maus antecedentes e a reincidência autorizam o regime inicial mais gravoso, ainda que a pena imposta tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2o, “c”, 59, 61, I, 71, 107 e 155, § 4o, I e II; CPP, arts. 563, 572, III, 577 e 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC no 655.018/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.6.2022; STJ, AgRg no HC no 920.092/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 29.8.2024; STJ, AgRg no HC no 981.052/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 5.8.2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC no 1.006.070/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.11.2025; STJ, HC no 644.690/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.4.2021; STJ, HC 475.526/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 14.12.2018; STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 4.3.2024; STJ, AgRg no REsp 1.810.571/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 22.10.2019; STJ, AgRg no HC no 809.877/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 7.6.2023; STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.11.2022; STJ, HC no 532.902/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.12.2019; STJ, HC 436.521/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 30.5.2018; STJ, AgRg no HC no 778.116/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 23.3.2023; TJMT, AP no 0001755-37.2009.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 22.2.2023; TJMT, AP no 0007524-52.2017.8.11.0040, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 13.8.2025; TJMT, AP no 0003003-27.2017.8.11.0020, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 12.12.2025; TJMT, AP no 0035922-03.2017.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 24.5.2021; TJMT, AP no 0002906-92.2019.8.11.0105, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 9.3.2023; TJMT, AP no 1030332-09.2021.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 31.1.2023; TJMT, AP no 0009110-26.2014.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 29.9.2023; TJMT, AP no 1011373-57.2023.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 28.2.2025; Enunciado Criminal 8 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002208-42.2025.8.11.0046 - COMARCA DE COMODORO

APELANTE (S):

LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro, nos autos de ação penal (PJe no 1002208-42.2025.8.11.0046), que o
condenou por furto qualificado [rompimento de obstáculo e escalada], em continuidade delitiva [quatro vítimas], a 5 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155, §
4o, I e II, c/c art. 71, ambos do CP - (ID 338904479).

O apelante suscita nulidade do processo por cerceamento de defesa sob assertivas de que: a) a perícia nas imagens das câmeras de segurança
“seria imprescindível para aferir se realmente correspondem aos fatos”
;

b) a falta de requisição dos dados da tornozeleira eletrônica configura
“perda de chance probatória”
. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) o laudo pericial seria imprescindível para comprovar o rompimento de obstáculo; 3) a pena-base foi exasperada mediante fundamentação inidônea; 4)
o aumento das penas
“pela continuidade, deveria ter sido fixado no mínimo legal de 1/6 (um sexto)”
; 5) faria jus ao regime semiaberto por ser a pena definitiva inferior a 8 (oito) anos.

Requer o provimento para que seja anulado o processo ou absolvido por insuficiência probatória. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime semiaberto (ID 338904486).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COMODORO pugna pelo desprovimento (ID 338904490).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 155, §1o E §4o, I E II, C/C ART. 71, CP - QUATRO FATOS) - PRELIMINARES - ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA EM IMAGENS, SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E “PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA” POR NÃO REQUISIÇÃO DE DADOS DE GEOLOCALIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA - INOCORRÊNCIA - ART. 563, CPP (NÃO HÁ NULIDADE SEM PREJUÍZO) - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADULTERAÇÃO/INIDONEIDADE OU PREJUÍZO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO (VÍTIMAS, POLICIAIS, APREENSÕES, VESTÍGIOS, DINÂMICA DOS FATOS E REGISTROS VISUAIS) - MÉRITO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS / NA DÚVIDA, DECIDE-SE EM FAVOR DO RÉU - IMPROCEDÊNCIA - QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DA ESCALADA - PROVA SUFICIENTE POR OUTROS MEIOS (VESTÍGIOS, RELATÓRIOS, DEPOIMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS) - DOSIMETRIA E REGIME - MANUTENÇÃO - PARECER PELO DESPROVIMENTO.”
(Fania Amorim, procuradora de Justiça - ID 340694875)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O apelante suscita nulidade do processo por cerceamento de defesa sob assertivas de que: a) a perícia nas imagens das câmeras de segurança
“seria imprescindível para aferir se realmente correspondem aos fatos”
;

b) a falta de requisição dos dados da tornozeleira eletrônica configura
“perda de chance probatória”
(ID 338904486).

Esses argumentos recomendam breve descrição dos atos processuais para se aferir a ocorrência ou não de prejuízo.

Em 28.7.2025, a 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COMODORO ofereceu denúncia em face do apelante
por furto qualificado [rompimento de obstáculo e escalada], em continuidade delitiva [quatro vítimas] - art. 155, §
4o, I e II, c/c art. 71, ambos do (ID 338904444).

Em 30.7.2025, o Juízo singular recebeu a denúncia (ID 338904445).

Em 22.8.2025, o apelante apresentou resposta à acusação
sem suscitar qualquer nulidade
(ID 338904454).

Na audiência de instrução realizada em 20.11.2025,
o juiz da causa encerrou a instrução por não existirem pedidos de diligências complementares. Após alegações finais orais do órgão do Ministério Público, a Defesa
“também apresentou memoriais finais orais, sem preliminares ou nulidades a serem arguidas”
(ID 338904477).

Em 25.11.2025, o apelante foi condenado por furto qualificado [rompimento de obstáculo e escalada], em continuidade delitiva [quatro fatos], a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado (ID 338904479).

Note-se que essa nulidade alegada pela Defesa [ausência de perícia nas imagens das câmeras de segurança] não foi suscitada ao juiz da causa na resposta a acusação (
ID
338904454
), não obstante constarem desde o oferecimento da denúncia pelo órgão ministerial (ID
338904445).

No processo penal, as nulidades devem ser arguidas logo depois de ocorrerem (CPP, art. 572, III), sob pena de preclusão (STJ, AgRg no HC no 655.018/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 17.6.2022; TJMT, AP 0001755-37.2009.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 22.2.2023).

Por conseguinte, a análise da matéria encontra-se preclusa.

De toda sorte, verificam-se que as imagens das câmeras de segurança foram juntadas desde o início da persecução penal [denúncia - ID
338904445]
e a Defesa teve a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, ao passo que o fez [na resposta a acusação - ID
338904454]
, sem arguir
qualquer nulidade e/ou solicitação de diligências.

Com efeito, a
“prova pericial não se mostra obrigatória em todas as hipóteses envolvendo registros audiovisuais, podendo o magistrado formar sua convicção a partir da análise direta das imagens”
(STJ, AgRg no HC no 920092 SP 2024/0206198-8, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 29.8.2024; TJMT, AP N.U 0007524-52.2017.8.11.0040, Des. Rel. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 13.8.2025).

Noutro giro, a nulidade [dos registros audiovisuais] exige demonstração concreta de comprometimento da autenticidade ou integridade das referidas imagens, não bastando mera alegação defensiva.

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“A ausência de perícia técnica em imagens de câmeras de segurança não configura cerceamento de defesa quando não demonstrada sua imprescindibilidade, tampouco prejuízo à ampla defesa, especialmente quando não requerida oportunamente pela defesa, além de não caracterizar quebra da cadeia de custódia a mera alegação genérica de possível ruptura sem demonstração efetiva de manipulação, falha ou irregularidade que comprometa a integridade ou identidade da prova”
(TJMT, AP NU 00030032720178110020, Rel. Des. Hélio Nishiyama, 12.12.2025).

No tocante à alegada perda de uma chance probatória pela falta
de requisição dos dados da tornozeleira eletrônica
, observa-se que o órgão ministerial requereu a produção de provas na denúncia, consistente em apresentação de registros fotográficos, imagens dos circuitos de segurança dos estabelecimentos comerciais vítimas [
“Churrascaria Farol”
e
“Casa do Eletricista”
], bem como prova testemunhal (ID
338904444)
.

Como bem destacado pelo Juízo singular, a
“condenação não se baseia exclusivamente em imagens, mas em conjunto probatório complexo, composto por objetos apreendidos com o réu, [...] depoimentos de testemunhas, não se aplicando ao caso a teoria da perda de chance probatória, dado que, a chance não foi perdida: o Estado produziu provas suficientes, consistentes e múltiplas. A mera possibilidade de reforço probatório não invalida o que já foi colhido
”
(Ricardo Garcia Maziero, juiz de Direito - ID 338904479).

Atente-se que a ausência de requisição da geolocalização do monitoramento eletrônico utilizado pelo apelante não caracteriza
“a perda de uma chance probatória, pois não houve falha na produção de provas pela acusação, sendo robusto o conjunto probatório que vincula o agravante ao delito”
(STJ, AgRg no HC no 981.052/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Desembargador Convocado do TJSP], Sexta Turma, 5.8.2025; AgRg nos EDcl no HC no 1.006.070/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 18.11.2025).

Ademais, o
“atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
(STJ, HC no 644.690/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 26.4.2021). No mesmo sentido: TJMT, AP NU 0035922-03.2017.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.5.2021; AP
NU 0002906-92.2019.8.11.0105, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 9.3.2023)
.

No quadro processual apresentado, não se identificam as alegadas nulidades.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO I - No dia 6 de julho de 2025, por volta das 20h00min, em estabelecimento comercial denominado "Churrascaria Farol", situado na Avenida Victor Candeloro, no 439, Bairro Nova Vacaria, município de Comodoro/MT, o denunciado LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente na quantia aproximada de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, rompendo obstáculo à subtração mediante força física, ao arrombar a fechadura da porta principal do estabelecimento, consoante Boletim de Ocorrência no 2025.215292.

FATO II - Nas primeiras horas do dia 7 de julho de 2025, por volta das 01h47min, em estabelecimento comercial denominado "Casa do Eletricista", situado na Rua das Acácias, no 404-N, Bairro Centro, município de Comodoro/MT, o denunciado LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente na quantia aproximada de R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie, rompendo obstáculo à subtração mediante força física, ao quebrar a porta de blindex da entrada principal do estabelecimento, causando prejuízo material de aproximadamente R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), consoante Boletim de Ocorrência n°: 2025.213840.

FATO III - No dia 7 de julho de 2025, por volta das 04h00min, em estabelecimento comercial denominado "Restaurante e Churrascaria Farol", o denunciado LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em uma bicicleta marca Cairu de cor azul, avaliada em R$ 1.188,00 (um mil cento e oitenta e oito reais), de propriedade de Maria Cleocilene Moraes Ribeiro, consoante Boletim de Ocorrência no 2025.214871.

FATO IV - No dia 7 de julho de 2025, por volta das 05h00min, em residência particular situada na Rua das Sibipirunas, no 141-N, Bairro Cristo Rei, município de Comodoro/MT, o denunciado LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em uma camiseta de uniforme da empresa Fernandes e Augusto, avaliada em R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), mediante escalada, ao pular o muro da residência para adentrar no quintal da vítima, consoante Boletim de Ocorrência no 2025.215133. [...]

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público denuncia LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA a Vossa Excelência como incurso nas sanções dos crimes previstos nos artigos 155, §1o e §4o, inciso I e II, (por quatro vezes), todos do Código Penal, na forma do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva) [...].”
(Leoni Carvalho Neto, promotor de Justiça - ID 338904444)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] No caso vertente, a MATERIALIDADE encontra-se estampada nos autos, haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial no 115.4.2025.23930 (I.P. 166/2025), imagens de câmeras de segurança fornecidas pelas vítimas, relatórios de investigação, auto de exibição e apreensão que registrou a recuperação da bicicleta e dos demais objetos furtados, além dos documentos relativos ao local dos fatos (fotos, descrições do rompimento de obstáculo e da escalada), corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos, tanto na fase extrajudicial e em juízo, tudo atestando a ocorrência do crime.

Frise-se que, em todos os quatro casos descritos na denúncia, os objetos foram encontrados em locais vinculados ao acusado ou apreendidos diretamente com ele, o que reforça a robustez material.

Igualmente, a AUTORIA recai de forma segura sobre Fernando Souza Silva, conforme o amplo e concatenado conjunto probatório.

Os elementos produzidos em juízo e na fase policial não são isolados, tampouco dependem exclusivamente de reconhecimento por imagem, ao contrário do que sustenta a Defesa.

Ademais, observa-se que a autoria delitiva é incontestável, mormente pelos relatos do policial militar Karina Nascimento de Castro e Clebson Marcelino Pereira, os quais atenderam a ocorrência no dia dos fatos e apontaram categoricamente o réu como autor do delito. [...]

Nessa linha de intelecção, ressalto que as declarações do policial militar em fase extrajudicial e em juízo são uníssonas, sem divergências, repletas de detalhes, seguras, coerentes e estão em perfeita sintonia com as demais provas dos autos. [...]

Além disso, as declarações das vítimas nas fases policial e judicial demonstram de forma irrefutável a autoria delitiva do crime atribuído ao réu, conforme narrado na exordial acusatória. [...]

A versão apresentada pelo acusado é frágil, contraditória e incapaz de afastar o conjunto probatório. [...]

Ao contrário do que alega a defesa, vejo que tudo o que foi colhido na fase policial, foi devidamente confirmado em juízo pelos depoimentos colhidos durante toda persecução penal.

Nesse contexto, o artigo 226 do CPP estabelece apenas recomendação legal acerca da forma como poderá ser realizado o reconhecimento do réu, contudo, o procedimento desse dispositivo legal não enseja a nulidade das provas, especialmente se a condenação está fundamentada em um conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, o que é o caso dos autos. [...]

Diante do conjunto probatório, restam plenamente configuradas a materialidade e autoria delitiva.

No que tange à qualificadora do rompimento de obstáculo para a subtração da coisa alheia móvel, prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, verifico que a mesma restou devidamente comprovada nos autos, completamente demonstrado nos Fatos I e II.

No primeiro, a porta teve a fechadura violentada. No segundo, o agente quebrou o blindex para adentrar o estabelecimento. Igualmente, reconheço a qualificadora prevista no artigo 155, §4o, II, CP (escalada), tendo em vista que, no Fato IV, em que o autor venceu, mediante esforço físico, muro superior a 1,50m para ingressar na residência da vítima. [...]

De outro norte, consigno que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4o, do CP), nos termos do Tema Repetitivo 1087 do STJ.

Entrementes, acolho o pedido formulado pelo Ministério Público, portanto, reconheço desde já ter ocorrido crime continuado. O artigo 71 do CP, isso porque os quatro furtos foram perpetrados na mesma noite, no mesmo município, com notória semelhança de modus operandi e revelam clara unidade de desígnios. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR os réus LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA pela prática da conduta criminosa descrita no artigo 155, § 4o, I e II, do Código Penal, na forma do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva). [...]

A seguir, passo à dosimetria da pena. [...]

A primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, tenho que: a) culpabilidade do réu não fugiu da normalidade da conduta desta natureza; b) antecedentes – o réu possuidor de mais de um antecedente criminal, assim, coexistindo várias condenações distintas e transitadas em julgado, reconheço a valoração negativa dos maus antecedentes c) conduta social - pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a este quesito; d) personalidade - pelo que dos autos consta, vislumbro que sua personalidade é do homem médio; e) motivos do crime - são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido; f) circunstâncias do crime - no caso dos autos, tenho que não houve circunstância excedente; g) o comportamento da vítima - em nada contribuiu para a prática delituosa; h) as consequências do crime – Não foram graves.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas FIXO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. Passando à SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA impõe-se a aplicação da agravante da reincidência (art. 61, I, CP), ou seja, a pena deve ser exasperada em mais 01 (um) ano. Assim sendo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Na TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA, no tocante à causa de aumento de pena, por força da continuidade delitiva, seguindo o critério objetivo, orientado pelos Tribunais Superiores e a jurisprudência, a fração de aumento deve ser acrescida em 1/4 (um quarto). Dessa forma, a partir desses parâmetros, a pena final a que se chega pelo crime de furto qualificado, na 3a e última fase da dosimetria, é de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. Por fim, não há causas de diminuição de pena a serem reconhecidas. Isto posto, observados os contornos acima, CONDENO o réu LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA a cumprir a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática da conduta descrita artigo 155, § 4o, I e II, do Código Penal, em regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena privativa de liberdade. [...]”
(Ricardo Garcia Maziero, juiz de Direito - ID 338904479)

Pois bem.

As materialidades estão demonstradas pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2025.16.319128 (ID 338904365 - fls. 133), Auto de Avaliação Indireta no 2025.16.319262 (ID 338904365 - fls. 54),

Termo de Entrega no 2025.16.319068 (ID 338904437), imagens das câmeras de segurança (ID 326339424), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos Karina Nascimento de Castro, investigadora de polícia (ID 338904421), Clebson Marcelino Pereira, investigador de polícia (ID

338904420), Nelson Correia da Silva, vítima do FATO I (ID

338904396), Adriano Alves, vítima do FATO II (ID 338904397), Maria Cleocilene Moraes Ribeiro, vítima do FATO III (ID

338904395), Jucimar Pinheiro Fernandes, vítima do FATO IV (ID

338904407), e o apelante LUIZ FERNANDO SILVA SOUZA (ID

338904399).

Em Juízo, foram ouvidos Karina Nascimento de Castro, investigadora de polícia; Clebson Marcelino Pereira, investigador de polícia; Nelson Correia da Silva, vítima do FATO I; Adriano Alves, vítima do FATO II; Maria Cleocilene Moraes Ribeiro, vítima do FATO III; Jucimar Pinheiro Fernandes, vítima do FATO IV, bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 338904483).

Dito isso, vejamos.

As subtrações de R$ 400,00 (quatrocentos reais) do estabelecimento comercial denominado
“Churrascaria Farol”
, localizado na Avenida Victor Candeloro, no 439, bairro Nova Vacaria, em Comodoro/MT, no dia 6.7.2025, por volta das 20h, mediante arrombamento da fechadura da porta principal [FATO 1]; R$ 700,00 (setecentos reais) da
“Casa do Eletricista”
[Rua das Acácias, no 404-N, bairro Centro, Comodoro/MT], após rompimento de obstáculo [porta de
blindex
], no dia 7.7.2025, às 1h47min [FATO 2]; uma bicicleta, marca “
Cairu
”, cor azul, de propriedade da vítima Maria Cleocilene Moraes Ribeiro, no dia 7.7.2025, por volta das 4h, em frente à
“Churrascaria Farol”
[FATO 3]; uma camiseta de uniforme da empresa “Fernandes e Augusto” e a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), na residência da vítima Jucimar Pinheiro Fernandes, localizada na Rua das Sibipirunas, no 141-N, Bairro Cristo Rei, em Comodoro/MT [FATO 4], estão demonstradas pelas declarações das vítimas [Nelson Correia da Silva, Adriano Alves, Maria Cleocilene Moraes Ribeiro e Jucimar Pinheiro Fernandes], em ambas as fases da persecução penal (ID
́s
338904396; 338904397; 338904395; 338904407; Relatório de Mídias - ID 338904483).

Essas narrativas [das vítimas] estão corroboradas pelos depoimentos dos agentes policiais [Karina Nascimento de Castro e Clebson Marcelino Pereira], ao relatarem, nas fases policial e judicial, que
“de posse das imagens das câmeras de monitoramento, disponibilizadas pelos proprietários da Churrascaria e da Casa do Eletricista”,
foi possível a identificação das características físicas,
“tatuagem no braço direito e vestes utilizadas pelo suspeito”,
o trajeto realizado para a prática dos furtos e a localização do apelante em frente à cadeia pública (ID 338904421; Relatório de Mídias - ID 338904483).

Infere-se do Relatório de Investigação no 2025.13.70273, subscrito pelos investigadores de polícia [Karina Nascimento de Castro

e Clebson Marcelino Pereira], que o apelante compareceu à cadeia pública de Comodoro/MT, no dia 7.7.2025, às 14h40, para atualização da tornozeleira eletrônica [
“encontrava-se em livramento condicional concedido no dia 25 de junho de 2025, cumprindo 7 (sete) condenações por crimes patrimoniais, SEEU no 0000573-69.2015.8.11.0086”
], oportunidade em que os agentes policiais o identificaram como autor dos furtos, diante das características físicas [“tatuagem no braço direito”], da

camiseta
“de manga comprida com o nome da empresa FERNANDES&AUGUSTO”
[subtraída anteriormente - FATO IV]

e dos ferimentos compatíveis com os arrombamentos das portas dos estabelecimentos comerciais [
“Churrascaria Farol e Cassa do Eletricista”
] - ID 338902041 - fls. 1/3 -.

Na ocasião, o apelante admitiu, perante a autoridade policial, que
“entrou no estabelecimento ‘Casa do Eletricista’ e subtraiu valores”,
embora tenha negado a prática dos outros furtos (ID 338902041). Em Juízo, não confirmou envolvimento em nenhum dos furtos, alegando que
“a camiseta que estava usando quando foi preso era de um amigo e não sabia que era furtada”
(Relatório de Mídias - ID 338904483).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“tal narrativa não se sustenta diante do conjunto probatório, especialmente porque o réu foi encontrado poucas horas depois trajando a vestimenta furtada, circunstância que evidencia a posse da res furtiva e afasta a alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem”
(Fania Amorim, procuradora de Justiça - ID 340694875).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que,
“em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos auto
s
”
(HC 475.526/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 14.12.2018; AgRg no HC 849435 SC 2023/0305160-5, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 4.3.2024).

Na essência, as declarações das vítimas [
Nelson Correia da Silva, Adriano Alves, Maria Cleocilene Moraes Ribeiro e Jucimar Pinheiro Fernandes
], somadas aos depoimentos dos agentes policiais
responsáveis pela investigação e prisão
[
Karina Nascimento de Castro

e Clebson Marcelino Pereira
], em ambas as fases da persecução penal, as imagens das câmeras de segurança dos estabelecimentos comerciais e
à apreensão dos objetos subtraídos em poder do apelante apresentam-se idôneas
“para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, AP NU 1030332-09.2021.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 31.1.2023; AP NU 0009110-26.2014.8.11.0042, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, 29.9.2023; Enunciado Criminal 8).

Segue-se julgado desta e. Câmara:

“É idônea a condenação baseada em depoimentos policiais corroborados por outros elementos probatórios, sendo inviável a absolvição do réu quando o conjunto fático-probatório demonstra de forma segura sua participação no delito”
(AP no 1011373-57.2023.8.11.0055
, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 28.2.2025).

Nesse quadro, a responsabilização penal do apelante pelos furtos [FATOS I, II, III e IV] deve ser mantida.

No que tange às qualificadoras [rompimento de obstáculo e escalada], observa-se que as vítimas [Nelson Correia da Silva, Adriano Alves, Maria Cleocilene Moraes Ribeiro] e os investigadores de polícia [Karina Nascimento de Castro

e Clebson Marcelino Pereira] afirmaram, nas duas fases da persecução penal, que o apelante arrombou
“as portas de blindex”
das empresas
“Churrascaria Farol”
e
“Casa do Eletricista”
e
“pulou o muro”
da residência da vítima Jucimar Pinheiro Fernandes (ID
́s
338904396; 338904397; 338904395; 338904407; Relatório de Mídias - ID 338904483).

Além disso, os registros fotográficos e as imagens das câmeras de segurança comprovam que as portas dos estabelecimentos comerciais foram arrombadas/danificadas (ID ́s 338902041; 338904358; 338904357; 338904356).

O exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação das qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada,
“sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...]”
(STJ, AgRg no REsp 1810571/RS
, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE], 22.10.2019; AgRg no HC no 809.877/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 7.6.2023).

Portanto, as qualificadoras [rompimento de obstáculo e escalada] devem ser preservadas.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes.

O apelado, na data da sentença [25.11.2025], registrava uma condenação definitiva por furto qualificado [rompimento de obstáculo e escalada], praticado em 4.7.2017, ou seja, anterior a este fato [7.7.2025], cuja trânsito em julgado ocorreu em 16.8.2018 (AP NU 0004121-34.2017.8.11.0086 - SEEU 0000573-69.2015.8.11.0086), a configurar os maus antecedentes, os quais se
“caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.11.2022).

Quanto à fração,
o c. STJ tem entendido razoável e proporcional o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (HC no 532.902/PE - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 17.12.2019).

Assim sendo, redimensiona-se a pena basilar para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - condenação por roubo agravado [concurso de pessoas] a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, transitada em julgado no dia 22.6.2018 (AP NU 0013695-82.2014.8.11.0055 - SEEU 0000573-69.2015.8.11.0086) - e aumentou a pena em 1/6 (um sexto).

Por efeito, readéqua-se a pena intermediária em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas diminuição.

O Juízo singular
reconheceu a continuidade delitiva (CP, art. 71) - 4 (quatro) furtos e aplicou o patamar de 1/4 (um quarto)
.

A escolha da fração de aumento pela continuidade delitiva regula-se pelo número de crimes cometidos, sendo “
1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
” (STJ, HC 436.521/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 30.5.2018).

Dessa forma, preserva-se a fração utilizada [1/4 (um quarto)] pela continuidade delitiva.

Consequentemente, totaliza-se as penas definitivas de LUIZ FERNANDO SOUZA SILVA em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

No tocante ao regime, a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos de reclusão], os maus antecedentes e a reincidência, autorizam o inicial fechado (CP, art. 33, §2o, ‘c’).

Destaca-se julgado do c. STJ:

“Adequada a fixação do regime fechado, quando, apesar de a pena ter sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente”
(STJ, AgRg no HC no 778.116/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 23.3.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas definitivas do apelante a
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026